Tribunal: STF
Processo: ARE 1284392
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO DE NATUREZA COMUM (NÃO ALIMENTAR). PAGAMENTO PREFERENCIAL AOS MAIORES DE SESSENTA ANOS: IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO § 2º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
  Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA COMUM POR IDOSO OU POR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a obtenção da preferência no pagamento de precatório, faz-se necessária a conjugação dos requisitos constantes do art. 100, §2º, da Constituição Federal, ou seja, dívida de natureza alimentar e titular idoso ou portador de doença grave. Portanto, a interpretação extensiva levada a efeito pela Corte de origem não encontra amparo no texto constitucional 2. Agravo interno não provido” (fl. 125, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o § 2º do art. 100 da Constituição da República ao argumento de que “a preferência do precatório para credores maiores de 60 anos, por se tratar de crédito humanitário, alcança também os precatórios referentes a créditos de natureza comum” (fl. 150, vol. 2).
    3. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PREFERENCIAL A IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇAS GRAVES. SUPER PREFERÊNCIA. ARTIGO 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO” (fl. 11, vol. 3).
    No agravo, a agravante alega haver equívoco na decisão da “eminente Min. Relatora ao inferir que se trataria de jurisprudência consolidada na Corte Suprema. No julgamento da ADI 4.357 – que definiu a melhor interpretação de normas constitucionais derivadas sobre o sistema de precatórios” (fl. 56, vol. 3).
    Ressalta que, “além de constituir interpretação que transcende a análise da natureza do precatório para reconhecer as preferências de recebimento, destaca-se que, nos últimos 2 anos, foi expressamente transcrita para fundamentar as decisões monocráticas de pelo menos 7 (sete) integrantes diferentes deste Pretório Excelso, a saber: Min. Luiz Fux, Min. Carmen Lúcia, Min. Edson Fachin, Min. Dias Toffoli, Min. Alexandre de Moraes e Min. Gilmar Mendes” (fl. 56, vol. 3).
    Salienta que, “por não se tratar de entendimento que seja uniforme ou consolidado no âmbito deste Eg. STF, não cabe falar em contrariedade a sua jurisprudência, visto que existem no âmbito da própria Corte decisões conflitantes quanto ao ponto suscitado. Incabível, pois, opor uma suposta uniformidade jurisprudencial do STF como obstáculo ao conhecimento do Recurso Extraordinário ” (fl. 57, vol. 3).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para que seja reformada a decisão recorrida e, pois, ordenado o regular processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 57, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido (agravo interno no Recurso em Mandado de Segurança n. 59.676/RO), o Ministro Relator Benedito Gonçalves observou as limitações impostas pelo § 2º do art. 100 da Constituição da República:
     “Conforme constou da decisão agravada, a questão controvertida gravita em torno da interpretação do § 2º do artigo 100 da Constituição Federal, especificamente no que diz respeito ao direito de preferência dos maiores de 60 (sessenta) anos no recebimento de precatório de natureza comum. (…)
    Pois bem, ressoa evidente que, em ambos os casos, faz-se necessário, para obter o direito de preferência no recebimento, que o precatório seja de natureza alimentar, bem como, que o credor seja idoso (maior de sessenta anos) ou portador de doença grave. Portanto, a interpretação extensiva levada a efeito pela Corte de origem não encontra amparo no texto constitucional, razão pala qual o acórdão impugnado deve ser reformado” (fl. 128, vol. 2).
    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a “constitucionalidade da sistemática de ‘superpreferência’ a credores de verbas alimentícias quando idosos ou portadores de doença grave” (DJe 26.9.2014).
    Confira-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Luiz Fux:
    “Daí a denominação de ‘superpreferência’ ao regime instituído pelo §2º do art. 100 da Constituição, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou (ii) sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, limitada a preferência, em qualquer caso, ‘até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório’ . 
     (…) a limitação objetiva da superpreferência assegura que os titulares de créditos meramente alimentares não tenham a efetividade da respectiva preferência simplesmente frustrada, ou, ainda, que a posição jurídica dos credores que não gozam de qualquer preferência não seja ignorada de modo absoluto em um cenário de escassez das finanças públicas. Neste sentido é que se manifestou a Procuradoria-Geral da República (fls. 3.154), ao assentar que ‘num quadro de escassez de recursos, é proporcional e razoável que, ao mesmo tempo em que se assegura prioridade a tais pessoas, outras tantas, também credoras de prestações de natureza alimentar, não fiquem ao desamparo. O limite, portanto, tem em conta o postulado da sociedade fraterna, que é atenta à diferença, acolhedora de seus idosos e doentes, mas consciente também de outras urgências, e que é necessário equilibrar todas essas demandas’” (DJe 26.9.2014).
    6. No julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.707, Tema 521, o Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto, reafirmou a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre classificação dos precatórios quanto à ordem de preferência:
    “(...)observado o comando constitucional e os precedentes desta Suprema Corte, e ressalvadas, ainda, as requisições de pequeno valor (RPV´s), as dívidas da fazenda pública são categorizadas em precatórios de natureza alimentar, dentro os quais existem aqueles com a prioridade deferida pelo § 2º do art. 100 da CF (chamados de ‘superpreferenciais’), e os precatórios de outras espécies. Cada uma delas está submetida às regras pertinentes à respectiva classificação” (DJe 8.9.2020).
    Nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição, o pagamento preferencial de valores devidos pela Fazenda Pública aos idosos e aos portadores de necessidades especiais e de doença grave, denominado “superpreferência”, restringe-se aos precatórios de natureza alimentar, não se aplicando à espécie vertente por se tratar de precatórios de natureza comum, pelo que o julgado recorrido está coerente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora